Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-36.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003918-36.2020.8.11.0064
APELANTE: ERICK DE ALMEIDA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003918-36.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 014.415.801-90 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), DANIELA GARCIA RESENDE - CPF: 698.022.891-91 (VÍTIMA), DANIELA GARCIA RESENDE - CPF: 698.022.891-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ERICK DE ALMEIDA MOREIRA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal no 0003918-36.2020.8.11.0064, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, na forma do art. 77, do CP, pela prática do crime capitulado art. 24-A,
caput
, da Lei no 10.340/06.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a
nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa e
absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 146965994 ).

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dr. Élio Américo é pelo desprovimento do recurso (id. 151868193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a defesa postula a nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, por entender que a revelia foi declarada de forma ilegal, bem como pela desistência das testemunhas ter sido feita sem anuência das partes e ainda, porque não foi oportunizada a apresentação de memoriais escritos.

Contudo, verifica-se que o apelante,
ERICK DE ALMEIDA MOREIRA
, foi intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento, consoante se constata da certidão encartada no (id. 146966831).

Ademais, consta que além da audiência do processo em questão, no mesmo dia, o apelante tinha outra audiência marcada em processo diverso, tendo plena ciência da data designada, razões pelas quais constata-se que o apelante tinha plena ciência da audiência designada e injustificadamente não compareceu, razão pela qual acertada a declaração de sua revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, extrai-se do Termo de Audiência que a própria defesa requereu a desistência da inquirição das testemunhas
Aparecida de Almeida Moreira e Luan Ferreira Barbosa
, não havendo que se falar em qualquer irregularidade, e que a defesa técnica presente na audiência, não manifestou o desejo de apresentar os memoriais por escrito, apresentando-os no momento da solenidade, de modo que também não há ocorrência de nenhum prejuízo e nem cerceamento de defesa.

Ainda, a defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, extratos de mensagens, Relatório Policial e declarações da vítima e testemunha, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial (id. 146965956).

Com efeito, se extrai dos autos importante cronologia do contexto de violência que viria sendo enfrentado pela vítima
Daniela Garcia Resende Passos
, com quem o apelante namorou por cerca de quarenta dias
, tempo breve, mas suficiente para que o apelante passasse a atormentar a vítima, por não aceitar o termino do relacionamento, a ponto de a vítima registrar ocorrência policial em desfavor do acusado no dia
13/04/2020
, que por sua vez, não deixou de importuná-la, conforme relatado pela vítima
:

“(...) Que na segunda-feira (13/04/2020) a depoente esteve nesta delegacia e pediu medidas protetivas contra seu ex-namorado; Que após ser intimado da decisão judicial Erick, passou a descumprir a medida de não entrar em contato com a depoente; Que Erick mandou uma mensagem no celular de Bruna Mendes, amiga da depoente, dizendo que a depoente teve caso com outros homens; Que Bruna printou a tela e mandou para a depoente; Que ainda não satisfeito ele, Erick, ligou para a depoente, mas devido esta bloqueado ele mandou mensagem para a depoente dizendo “eu fui na delegacia e mostrei tudo para a delegada que você fez o b.o. que que você mentiu e assinou um documento se responsabilizando, se você tá com medo, ok, mas falasse comigo e fossemos verdadeiros, e podíamos ter saído como amigos, só não queria ser enganado, e agora sair como bandido como tá querendo fazer e só espero que a justiça for em cima de você isto não prejudique com a guarda de seu filho, porque tudo na vida Dani, tem consequência, porque eles vão te processar por mentir e fazer um b.o. falso” (sic) [...]” [Declarações prestadas na fase extrajudicial – ID 146966807].

“[...] A vítima relata que no final de semana passado, madrugada do dia 25 para o dia 26 deste mês, a vítima estava nos fundos de sua casa com seu amigo ROMULO, que é engenheiro, lhe mostrando o muro que é baixo e que ela queria aumenta-lo, momento em que eles viram uma luz de lanterna de celular do outro lado do muro; Que ROMULO gritou perguntando: “O QUE VOCÊ ESTA FAZENDO AÍ CARA? E então a pessoa desligou a luz e não a viram mais; Que ROMULO e a vitima entraram na casa e ela trancou as portas e janelas, com medo, pois sabia que era ERICK quem estava rondando a casa; Que a vítima foi para o quarto trocar de roupa, para sair da casa, pois ficou medo, enquanto ROMULO a aguardava no sofá da sala; Que enquanto estava no quarto a vítima ouviu um barulho no telhado como se alguém

estivesse andando sobre ele e em seguida dois estrondos e após caíram telhas quebradas no quarto do filho da vítima e na área lateral da casa; Que a vítima imediatamente ligou para a polícia militar e após alguns minutos saiu de dentro de casa; Que policiais foram no local, fizeram rondas mas não encontraram o suspeito; Que a vitima e ROMULO permaneceram na frente da casa por alguns minutos e ERICK novamente se aproximou da casa da vítima com uma motocicleta, mas quando viu a vítima e ROMULO, ele recuou e foi embora. A vítima, com medo, passou a noite na casa de uma vizinha; [...]” [...]” [Declarações prestadas na fase extrajudicial – ID 146966807]. “[...] confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que o denunciado não respeitou as medidas protetivas, apesar de devidamente intimado. Ademais disso, a ofendida declarou que o acusado passava em frente a residência da ofendida, enviava mensagens por celular, conversava com os vizinhos da mesma perguntando se ela estava e o horário que chegava, além de ir ao local de trabalho da mesma. [...]” [Declarações prestadas em juízo – trecho extraído da sentença – ID 146965965].

Em razão do pedido de providências protetivas solicitado pela vítima, no dia
13/04/2020
, a douta magistrada deferiu a pretensão e
proibiu que o apelante
: mantivesse contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentasse residência, local de trabalho da vítima, bem como de sua família e de aproximar-se da vítima (autos no
1006475-65.2020.8.11.0003).

Na sequência, no dia
14/04/2020
o apelante foi intimado
no período da manhã da decisão cautelar e no dia
26/04/2020
,
o apelante entrou na casa da vítima, viu um amigo dela na casa, perguntou o que ele fazia no local, saiu e arremessou pedras contra a casa da vítima.
Com medo, a vítima acionou a polícia militar que foi no local mas o apelante fugiu do local.

Ante tal comunicação, o apelante incidiu na prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, capitulado no
art. 24-A,
caput
, da Lei no 10.340/06, porquanto
havia sido cientificado da manutenção das medidas protetivas em favor da vítima.

No mesmo sentido, a testemunha
Rômulo Mourão Pires
, amigo da vítima, relatou perante a autoridade policial:

“[...] QUE sou amigo da DANIELA; QUE no mês de abril, teve um dia que eu estava na casa dela e dado momento, no período noturno, nós fomos até o fundo do quintal da casa e de repente vimos quando surgiu a luz de um celular, clareando para o interior do quintal onde estávamos; QUE eu gritei, eu estou te vendo, mas eu não tinha visto quem tinha ligado a referida luz não; QUE a pessoa então apagou a referida luz; QUE eu e a DANIELA então adentramos na residência e pouco depois começamos a escutar barulhos fortes no telhado da residência e também barulho tipo quebrando telhas; QUE ela me disse que deveria ser o ex-namorado dela quem estava fazendo aquilo; QUE acionamos a polícia militar; QUE os policiais foram até o local, mas não localizaram o referido homem; QUE eu falei para a DANIELA, para sairmos do local que seria mais seguro; QUE antes de sairmos do local, chegamos a ver um homem o qual estava de camisa na cor aparentemente vermelho goiaba e de bermuda; QUE ele estava em uma moto e usava capacete de cor branca; QUE a DANIELA, me disse que se tratava do ex-namorado dela; QUE ele ficou passando na rua de cima e na rua debaixo da casa dela; QUE teve um momento em que ele se aproximou uns vinte e cinco metros de nós, ocasião em que eu levantei os braços e ele então retornou com a moto dele; QUE eu então sai com ela do local e não vimos mais pelo referido homem; QUE no outro dia, a DANIELA me encaminhou fotos de pedras, às quais tinham sido jogadas no telhado da casa dela, na data anterior; [...]” [Depoimento prestado na fase inquisitorial – ID 146966807].

Desse modo
, contrariamente à alegação defensiva pela ausência de provas bastantes para sustentar a condenação, sabe-se que, em crime como os que ora se analisa, geralmente cometidos de forma clandestina, o relato das vítimas ganha especial força probatória.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição
, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por

ERICK DE ALMEIDA MOREIRA
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023